Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700090-79.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O À Secretaria da 2a Turma Cível, considerando que ainda não houve o julgamento definitivo do do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), mantenha o processamento do feito suspenso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 18:45:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador